Tribunal: TJDFT
Processo: 0700623-34.2017.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. BOA-FÉ OBJETIVA DA PARTE. MULTA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELA DEMORA APÓS A INTEGRAL SATISFAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER COERCITIVO DAS ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE DE PEDIDO DE DANOS MORAIS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUANDO NÃO DISPOSTOS NO TÍTULO JUDICIAL.
1. Verifica-se que foi proferida sentença que encerrou o cumprimento nos termos dos artigos 203, § 1o, e 925, do CPC. Porém, foi denominada incorretamente como decisão pelo juiz sentenciante e concedido 15 (quinze) dias de prazo recursal. Em respeito à boa-fé objetiva, deve-se considerar tempestivo o recurso apresentado dentro do prazo concedido pelo primeiro grau, ainda que após o prazo de 10 (dez) dias para o recurso inominado.
2. Foi realizada transação para o cumprimento da obrigação de transferência do imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias. Esgotado o prazo em junho de 2017, caberia ao Autor ingressar com o cumprimento de sentença e requerer a imposição de multa, astreintes, para forçar a parte contrária a cumprir a obrigação.
3. Não é possível que, em agosto de 2023, o Autor requeira a imposição de multa retroativa pela demora no cumprimento após a obrigação ser integralmente cumprida pelo Réu, conforme o válido brocardo “o direito não socorre aos que dormem”. A multa tem caráter coercitivo e não indenizatório.
4. Não é admissível também o pedido de indenização por danos morais em cumprimento de sentença se tais não foram dispostos na transação homologada. Caso assim entenda, contudo, deve o autor ingressar com nova ação pleiteando o que entender de direito, uma vez que transação não atinge os danos morais decorrentes do alegado protesto, por se tratar de fato novo, não se submetendo à renúncia prevista na cláusula quarta do acordo de plena e geral quitação referente exclusivamente aos fatos objeto da ação.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente vencido condenado em custas e honorários advocatícios, no valor de 10% da causa, suspensa a exigibilidade de ambos em razão da gratuidade de justiça concedida. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.